Tribunal: TJDFT
Processo: 0737139-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737139-07.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LHR INFORMATICA EIRELI - ME AGRAVADO: MAURO TORRES DE ALMEIDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LHR INFORMÁTICA EIRELI ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança no 0727863-46.2022.8.07.0001 movida pela agravante em desfavor de MAURO TORRES DE ALMEIDA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 139684118 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau que indeferiu o pedido de expedição de mandado de despejo compulsório anteriormente concedido, por entender que a desocupação coercitiva do imóvel estaria inviabilizada em razão da distribuição ordinária do ônus da prova no Processo no 0721772-71.2021.8.07.0001. No agravo de instrumento interposto (ID 40876063), a agravante sustenta que o pedido de rescisão do contrato de locação é incontroverso, a denotar o cabimento do julgamento antecipado do mérito. Aduz que a suspensão do processo, operada pelo Juízo de origem, não se encontra amparada por nenhuma das hipóteses autorizadas pelo artigo 313 do Código de Processo Civil. Sopesa a incidência da preclusão temporal, porquanto não houve interposição de recurso contra a decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel sob pena de despejo compulsório. Afirma que inexiste previsão que autorize a permanência do locatário no imóvel, sem o devido pagamento dos aluguéis. Fundamenta a probabilidade de seu direito no fato de que, na ação de rescisão contratual proposta pelo locatário (Processo no 0721772- 71.2021.8.07.0001), o autor requereu a rescisão do contrato de locação, mas não realizou o pagamento dos aluguéis em atraso, não apresentou nova garantia à manutenção do contrato e não requereu a prorrogação do contrato de aluguel ou a suspensão da ordem de despejo. Com estes argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a expedição de ordem de despejo compulsório do locatário, por falta de pagamento dos aluguéis, a ser realizado no imóvel localizado no SMBD, conjunto 08, lote 08, Setor de Mansões Dom Bosco, Lago Sul, Brasília/DF. Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada. Comprovante de recolhimento do preparo sob os IDs 40876071 e 40876072. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de manutenção da expedição de ordem de despejo compulsório, nos termos da liminar deferida na decisão sob o ID 132702015 (autos de origem). Prefacialmente cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 5o da Lei no 8.245/91, seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. De acordo com o artigo 9o, inciso III do citado regramento legal, o contrato de locação pode ser desfeito em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. O artigo 59 da Lei no 8.245/91 enumera as hipóteses em que é cabível a concessão de liminar para desocupação voluntária em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Dentre tais hipóteses, é autorizada a concessão de liminar para desocupação voluntária, em 15 (quinze) dias, diante da falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de quaisquer das garantias legalmente previstas. No caso em apreço, a relação jurídica havida entre as partes está evidenciada pelo contrato de locação residencial de ID 132411020 (autos de origem), referente ao imóvel localizado no SMBD, conjunto 08, lote 08, Setor de Mansões Dom Bosco, Lago Sul, Brasília/DF. Na origem, a parte agravante ajuizou ação de despejo por falta de pagamento, alegando inadimplemento contratual, sobrevindo decisão liminar, proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, pela qual foi determinada a desocupação voluntária do imóvel sob pena de despejo compulsório (ID 132702015 na origem). Na ocasião, a d. Magistrada a quo consignou as seguintes razões: Trata-se de ação de despejo, cumulada com pedido de cobrança e rescisão contratual, no bojo da qual o autor formula pedido de concessão de liminar para desocupação do imóvel. Com efeito, além das hipóteses expressas previstas no art. 59 da Lei n. 8.245/91, cabível a desocupação, em sede de cognição sumária, desde que presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC. Verifica-se que o contrato de locação firmado entre as partes estipula garantia na modalidade seguro fiança, cujo limite de responsabilidade para os alugueres é no valor de R$ 292.200,00 e para luz é no montante de R$ 1.200,00, conforme disposto na apólice (ID 132411021). Em regra, no pedido de despejo por inadimplemento, aliminarapenas poderá ser deferida, quando ausentes as garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei do inquilinato, dentre elas o seguro de fiança locatícia. Entretanto, caso a garantia disposta no art. 37 da Lei no 8.245/91 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador. (...) No caso destes autos, o valor do débito já está em cerca de R$ 187.778,40, não superando o valor do seguro fiança. No entanto, o artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias. É possível, entretanto, a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante muito superior ao valor da caução, o que denotaria a desproporcionalidade da medida. (...) Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. (ID 132702015 na origem). Após o deferimento da liminar, ocorreu a modificação da competência, em razão da existência de conexão entre a presente demanda originária e a Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação por Danos Morais no 0721772-71.2021.8.07.0001, promovida pelo locatário em desfavor do locador (ID 135575077 dos autos de origem). Seguidamente, os autos foram remetidos ao Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, oportunidade em que foi proferida a decisão agravada, firmando a competência e indeferindo o pedido de expedição de mandado de despejo vindicado pelo agravante (ID 139684118 dos autos de origem). Na Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação por Danos Morais (Processo no 0721772-71.2021.8.07.0001), o locatário pleiteia a rescisão do contrato de locação, sob o argumento de que o imóvel apresenta problemas estruturais, tais como vazamentos e infiltrações, além de insalubridade da piscina e do ofurô, fatos estes que lhe subtraíram o direito de usar e gozar plenamente do bem. Aduz, ainda, que lhe foi prestada informação equivocada acerca da metragem do imóvel, no momento da contratação, acarretando a incidência de IPTU em montante muito superior ao esperado, o que configuraria dano material indenizável. A decisão saneadora, proferida sob o ID 111673477 daqueles autos, fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de prova pericial, recaindo sobre o requerente, então locatário, o ônus da prova, nos termos do inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos: Nesse contexto, a fim de precisar as questões de fato sobre as quais recairá a produção da prova pericial, fixo como pontos controvertidos: 1) a (in)existência de vícios nas estruturas das edificações da piscina e do ofurô, inclusive da casa de máquinas; 2) caso presentes os vícios, haveria (im)possibilidade de utilização dessas estruturas; 3) caso seja constatada a impossibilidade de se utilizar a piscina e o ofurô, qual a porcentagem do valor total do aluguel mensal corresponde a essas áreas. No atinente ao inciso III, tenho que o ônus da prova dos pontos controvertidos acima fixados recai sobre o requerente, na forma do art. 373, I, do CPC. No atinente ao inciso IV, vejo que a definição dos fatos enunciados como primeiro e segundo pontos controvertidos surgem como imprescindíveis para a solução da lide. Com efeito, caso demonstre-se a necessidade de reparo na piscina e no ofurô, para a utilização dessas estruturas, fica evidente que a requerida não realizou os consertos exigidos, em flagrante descumprimento contratual, que dá ensejo à resolução do contrato por culpa da requerida. O terceiro ponto tem o condão de indicar se o valor do aluguel mensal pago pelo requerente ao longo da relação locatícia foi superior ao que efetivamente a parte usufruiu do imóvel, dando ensejo a eventual obrigação de pagar (“an debeatur”) em desfavor da requerida, sob pena de enriquecimento ilícito. No atinente ao inciso V, tenho que o esclarecimento daqueles pontos demande exclusivamente a produção de prova pericial, razão pela qual nomeio perito do Juízo, o Engenheiro ALBANIR DE CARVALHO JUNIOR, que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Cientifico que as partes deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo "expert", bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. Incumbirá ao digno perito responder aos quesitos judiciais, bem como àqueles declinados pelas partes, considerando o objeto da prova. Os quesitos judiciais são os seguintes: 1) Considerando as condições atuais, há necessidade de reparo na piscina e no ofurô do imóvel objeto do contrato locatício? 2) Considerando as condições atuais, pode-se dizer que houve algum reparo na piscina e no ofurô? 3) Atualmente, existem condições de uso da piscina e do ofurô? 4) É possível determinar a porcentagem do aluguel total que áreas como a piscina e o ofurô contemplam? 5) Em caso de inutilização da piscina e do ofurô, é possível determinar a porcentagem do aluguel do imóvel que deveria ser abatida? 6) Faculto ao digno perito judicial declinar as considerações que entender pertinentes ao objeto da prova, abrangidas ou não pelos quesitos judiciais ou das partes. (grifos nossos). Compulsando os autos n. 0721772-71.2021.8.07.0001, observo que, apesar de terem sido apresentados o laudo pericial (ID 136059369) e o laudo complementar (ID 139304551), com esclarecimentos acerca da impugnação apresentada pela empresa agravante, ainda não houve a homologação da conclusão da referida prova técnica. Sem prejuízo, as partes ainda não apresentaram qualquer manifestação acerca do laudo complementar, que esclareceu os pontos suscitados em impugnação. Nesta senda, é possível perceber que a desocupação do imóvel, neste momento da marcha processual, pode implicar em tumulto na fase instrutória da ação de rescisão contratual (Processo n. 0721772-71.2021.8.07.00010), sobretudo em razão da distribuição ordinária do ônus da prova que recaiu sobre o locatário, assim como considerando-se os pontos estabelecidos como controvertidos pelo Juízo de origem, os quais dizem respeito à existência de eventuais danos estruturais no imóvel objeto da controvérsia. Ademais, cumpre salientar que os valores devidos pelo locatário durante o período em que está ocupando o imóvel, sem efetuar a respectiva contraprestação pecuniária (pagamento de aluguéis), poderão ser cobrados pela agravante na Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada na origem, de modo que, aguardar a conclusão da fase instrutória do processo n. 0721772-71.2021.8.07.00010, não implicará, necessariamente, em prejuízo à recorrente. Lado outro, não se vislumbra, na hipótese, dano grave ou de difícil reparação, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, dado o lapso temporal de quase 90 (noventa) dias desde a concessão da liminar, sem a perfectibilização da citação do réu (ID 133916148, na origem). Dessa forma, em um exame ainda sumário da questão controvertida, considero inexistente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, circunstância que torna inviabilizado o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022 às 12:11:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora